Tribunal: TJDFT
Processo: 0724226-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724226-61.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIAS ALVES FERREIRA NETO AGRAVADA: ANTONIA IZALTINA SILVA DOS SANTOS D E S P A C H O Ausente pedido liminar, à agravada para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 17/07/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR